Tribunal: TJSP
Processo: 1047088-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Energia elétrica. Relação de consumo. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Energia elétrica. Relação de consumo. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência. É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1047088-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047088-05.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz de Primeiro Grau: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 41.079
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de
danos.
Energia
elétrica.
Relação
de
consumo.
Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga
nos direitos de seus clientes segurados contra o
causador do dano. Compete à concessionária de serviço
público o fornecimento de serviço adequado, eficiente,
seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC.
Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do
serviço. Sentença de improcedência. É devida a
reparação dos danos materiais causados pela falha no
fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal
foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da
ré que não comprovou adequada prestação do serviço.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 427/470) interposto contra a r.
sentença (fls. 424 e 425) que julgou improcedente o pedido indenizatório de ressarcimento
formulado por Tokio Marine Seguradora S/A em face da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, condenando a seguradora ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Em suas razões recursais, a seguradora busca a reforma da sentença, com a
inversão do julgado, para que, em suma, seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento da
importância despendida no pagamento da indenização objeto da apólice de seguro. Para
tanto, reitera que teria havido falha na prestação de serviços por parte da distribuidora de
energia e defende a desnecessidade da realização de perícia técnica nos equipamentos
avariados, pois, segundo argumenta, os laudos juntados aos autos seriam suficientes para
comprovar o nexo de causalidade entre os danos causados aos bens (fls. 427/470).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seus regulares efeitos.
Ofertadas contrarrazões (fls. 475/487).
Atribuído à causa o valor de R$ 3.189,23 (três mil, cento e oitenta e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais e vinte e três centavos), em 29/11/2019.
Manifestada pela apelante a sua oposição ao julgamento virtual (fl. 491).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva por meio da qual narrou a parte autora que, na
condição de seguradora, teria firmado com Eduardo Ribeiro de Oliveira, Maria da Gloria
Guena Ferreira e Masato Butuem contratos de seguro residencial, obrigando-se a garantir
os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos durante o período
de vigência das apólices. Porém, em 03/01/2019, 08/01/2019 e 10/01/2019, as unidades
consumidoras teriam sido atingidas por distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, danificando eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis
dos segurados.
Declarou que o segurado “contratou serviços de empresas especializadas
para avaliação dos danos em seus equipamentos”, que teriam registrado a má qualidade
dos serviços prestados pela distribuidora de energia. Assim, com fundamento na sub-
rogação prevista no art. 786, do Código Civil, e no Código de Defesa do Consumidor,
requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.189,23 (três mil, cento e oitenta e nove
reais e vinte e três centavos) como ressarcimento pelas quantias destinadas aos segurados
pelos danos por eles sofridos (fls. 01/19).
Apresentada contestação pela concessionária de serviço público, na qual
arguiu preliminarmente a inépcia da inicial, falta de interesse de agir da seguradora e
carência da ação. No mais, negou a sua responsabilidade pelo evento danoso, pugnando
pela improcedência do pedido (fls. 222/243).
Ofertada réplica (fls. 366/401).
Prolatada sentença que, por considerar que a seguradora, ao descartar os
produtos danificados, teria inviabilizado a produção de prova pericial, julgou improcedente
o pedido, condenando a autora a arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais,
inclusive honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fls. 424
e 425).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do magistrado de primeira instância, a sentença
merece ser reformada.
Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Assim, basta a comprovação do pagamento da
indenização para que a seguradora, ora apelante, assuma a posição de consumidora, sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogando-se em todos os seus direitos e deveres. No caso, os pagamentos foram
comprovados (fls. 108, 128 e 206).
Embora a seguradora não seja a destinatária final, é certa a ocorrência de
sub-rogação, motivo pelo qual há incorporação da situação do sub-rogado.
É o que dispõe o artigo 786, do Código Civil, segundo o qual “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Deste modo, transferem-se à seguradora sub-rogada todos os direitos do
consumidor dos serviços de energia elétrica.
Nesse sentido, sendo evidente a relação de consumo entre o usuário do
serviço de energia elétrica e a prestadora do serviço, a apelante sub-roga-se nos direitos do
consumidor.
A esse respeito:
“Civil e processual civil. Responsabilidade civil.
Indenização. Fato do produto. Aplicação do CDC. Ação
regressiva. Subrogação da seguradora nos direitos do
consumidor. 1. A falta de prequestionamento em
relação ao art. 160, I, do CC/1916, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e
ações que competiriam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC..." (REsp
802442/SP - 4a Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão -
J. 02.02.2010).
Com efeito, à concessionária distribuidora de energia elétrica incumbe
garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica impedindo transferência aos usuários de
eventuais oscilações.
Tratando-se de relação de consumo, de rigor o reconhecimento da
responsabilidade objetiva do prestador de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”.
Referida responsabilidade é estendida aos órgãos públicos pelo artigo 22,
do Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total
ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
De outro vértice, também se afirma a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, por ser prestadora de serviço público, consoante artigo
37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, de modo que independe de culpa a aferição da
conduta atribuída a ela. Por essa razão, os problemas de oscilação de energia tipificam
fortuito interno incapaz de partir a relação de causa e efeito, de modo que apenas o fortuito
externo, que não guarda conexidade com os riscos criados, uma vez reconhecido, pode
romper o nexo causal (STJ, REsp. 330.523/SP, voto da Min. Nancy Andrighi, j.
11.12.2001). Assim, incide a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público.
Dessa maneira, basta a comprovação do nexo causal para que haja a
responsabilização pelos danos causados.
Ademais, na espécie, a apelante juntou pareceres técnicos das empresas
responsáveis pela análise dos equipamentos avariados e pelos motivos dos danos (fls.
73/76, 126 e 174). Os laudos foram elaborados por empresas distintas da autora, dos quais
não se vislumbra qualquer indício de parcialidade em suas conclusões, que atestaram de
modo fidedigno e convincente que as avarias ocasionadas derivaram de descargas elétricas.
Diante desse cenário, cabia à autora apenas demonstrar a existência dos
danos, bem como o nexo causal entre estes e a prestação do serviço, o que restou
suficientemente evidenciado pelos documentos que instruíram a inicial.
Por outro lado, caberia à ré comprovar, conforme prevê o artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a
culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de
Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, incidindo a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público.
Neste sentido se inclina a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:
“AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Seguradora
sub-rogada nos direitos dos consumidores. Prestação
de serviços. Energia elétrica. Prescrição. Inocorrência.
Relação de consumo aplicável à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescrição afastada. Julgamento da causa madura.
Aplicação do § 4o do artigo 1.013 do Código de
Processo Civil. Responsabilidade civil. Oscilação na
rede elétrica. Danos em equipamentos. Ausência de
prova
de
culpa
exclusiva
do
consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Comprovação do nexo de causalidade entre as
oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos.
Reconhecimento
do
direito
ao
ressarcimento.
Procedência dos pedidos. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no1009187-71.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 21.02.2018).
“Ação regressiva de indenização - Oscilação e
descarga
elétrica
danificando
os
equipamentos
eletrônicos de segurados da autora. Decadência -
Inocorrência
Incidência
do
prazo
prescricional
quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Seguradora
autora que se sub-rogou nos direitos da segurada ao
efetuar o pagamento da indenização - Artigos 349 e 786
do CC - Prejudicial rejeitada. Ação regressiva de
ressarcimento
-
Oscilação
e
descarga
elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos de segurados
da
autora
-
Aplicabilidade
da
teoria
da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação e
descarga elétrica constituem eventos previsíveis que
não configuram força maior ou caso fortuito, por se
inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela
concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão Precedentes desta Corte e do STJ -
Sentença mantida- Recurso da ré negado. Correção
monetária e juros de mora - Incidência de correção
monetária a partir do desembolso, por se tratar de mera
reposição do valor da moeda- Juros de mora devidos a
partir da citação (art. 405 do CC) - Sentença mantida -
Recurso negado. Honorários de sucumbência - Redução
- Descabimento - Verba arbitrada em conformidade
com o art. 85, § 2o, do NCPC, não comportando
alteração - Sentença mantida - Recurso negado.”
(Apelação no 1006113-36.2016.8.26.0084; Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 04.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, configurada a responsabilidade da apelada pelo prejuízo sofrido
pelos segurados da apelante, comprovado o desembolso pela seguradora e caracterizado o
dever de indenizar, de rigor o reconhecimento da procedência do pleito regressivo.
Com a inversão do julgado, deverá a apelada suportar os ônus
sucumbenciais, inclusive o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex
adversa, os quais se fixam em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com a
majoração prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator